Tribunal: CARF
Processo: 10880.957601/2012-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-24

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.957601/2012-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.767 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de agosto de 2021
Recorrente
MANPOWER PROFESSIONAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. COMPROVAÇÃO.
Tratando-se de fato constitutivo de direito, cujo ônus da prova incumbe ao
autor, em conformidade com o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil
CPC (Lei no 13.105, de 16 de março de 2015), e tendo em vista que a
existência, certeza e liquidez do crédito pleiteado são requisitos essenciais ao
deferimento da restituição/compensação requerida, na forma do art. 170 do
Código Tributário Nacional CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966),
compete ao sujeito a comprovação do direito creditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada) e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.957601/2012-23
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.767 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.957601/2012-23

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil no Rio de Janeiro (RJ). Ao final, farei as complementações necessárias.
O presente processo versa sobre os Per/Dcomp 25284.06178.150812.1.7.02- 5012,
19633.04565.140311.1.3.02-3147 e 20546.09085.130411.1.3.02-9187.
Segundo o que consta na Dcomp 25284.06178.150812.1.7.02-5012, o crédito original
na data da transmissão, no valor de R$ 412.517,19 (fl. 3), se refere ao saldo negativo
de IRPJ do ano-calendário de 2010.
No Despacho Decisório (fl.16), consta a homologação parcial das Dcomp, sob alegação
de que o saldo negativo disponível é de R$ 187.449,82.

Nas fl. 17 a 18, consta planilha contendo os valores de IRRF confirmados, parcialmente
confirmados.
A interessada se insurgiu, em 28/09/2012, contra o disposto no Despacho Decisório,
através da manifestação de inconformidade (fl. 22 a 25), do qual tomou ciência em
04/09/2012 (fl.20), apresentando os argumentos que se seguem:  A sociedade requerente tem co
recursos humanos. As retenções de tributos incidentes são realizadas por seus clientes.  A contribu
valor dos tributos que entrou nos cofres do Fisco Federal. A exigência da Secretaria da
Receita Federal pode ser interpretada como bis in idem, além do enriquecimento ilícito.  Necessár
identificação dos clientes da contribuinte.  O despacho deve ser reconsiderado uma vez que
contribuintes que deveriam efetuar a retenção de tributos, bem como entregamos a
relação dos clientes, valores faturados e IRRF-planilha extraída do nosso sistema de
informática, não sendo possível o envio de notas fiscais devido a grande quantidade,
porém, caso seja necessário, encontramo-nos à disposição para o devido envio e
comprovante de faturamento.  Com a correção acima e nova conferência dos dados dos clientes,
analisado e verificado novamente, assim como a multa, juros e correção monetária.

Em 21 de maio de 2015, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
no Rio de Janeiro, deu parcial provimento à manifestação de inconformidade. A decisão recebeu
a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO.
NÃO
COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.767 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.957601/2012-23

Verificado a ausência de comprovação do crédito registrado na Dcomp, deve ser não
homologada a compensação declarada.

Cientificada (AR fls. 45), a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls.
48/53, no qual alega que o valor de imposto de renda a recolher mencionado da decisão recorrida
estaria incorreta. Para comprovar o alegado a Recorrente junta protocolo do pedido de juntada de
declaração perante à RFB, uma vez que, tendo em vista o ano-calendário a que se referia o
processo não as possuía mais. Alega ainda que o erro estaria comprovado no laudo contábil, o
qual, todavia, não restou juntado aos autos.

É o relatório

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio - Relatora.
O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade devendo, portanto, ser
conhecido.
Conforme exposto no relatório, trata o presente processo de manifestação de
inconformidade contra o Despacho Decisório eletrônico deferiu parcialmente a compensação
relativo ao crédito de saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de 2010.
No Per/Dcomp está declarado que o saldo negativo IRPJ monta a R$ 412.517,19 e
que este valor provém de retenções na fonte de IRPJ no mesmo valor. Apesar do fato de que
todos os valores de IRRF foram confirmados, no Despacho Decisório foi apurado que o saldo
negativo disponível é de R$ 187.449,82, pois foi apurado que na DIPJ há um IRPJ devido de R$
225.067,37.
Na manifestação de inconformidade a interessada alega que se faz necessário uma
averiguação dos dados faltantes de forma a corrigir a identificação dos clientes e que foram
identificados todos os contribuintes que deveriam efetuar a retenção de tributos.
A decisão recorrida, no entanto, alega que a discussão quanto ao saldo negativo
está fora do litígio, uma vez que o despacho decisório confirmou os valores relativos à rentenção
não fonte. O motivo da homologação parcial foi o fato de que havia para o período o montante
de R$ 225.067,37 relativo ao imposto de renda a pagar. Sendo assim, deveria ter demonstrado
que não havia o imposto de renda devido para que pudesse fazer jus ao valor integral do crédito.
Confira-se:
No Per/Dcomp está declarado que o saldo negativo IRPJ monta a R$ 412.517,19 e que
este valor provém de retenções na fonte de IRPJ no mesmo valor. Apesar do fato de que
todos os valores de IRRF foram confirmados, no Despacho Decisório foi apurado que o
saldo negativo disponível é de R$ 187.449,82, pois foi apurado que na DIPJ há um IRPJ
devido de R$ 225.067,37.
O citado valor resulta do valor declarado como imposto sobre o lucro real de R$
149.440,40 somado com o adicional de R$ 75.626,95. A soma destes valores deduzido
do IRRF resulta em um saldo negativo de IRPJ de R$ 187.450,02, valor este
reconhecido no Despacho Decisório.
(...)
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.767 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.957601/2012-23

A manifestação de inconformidade da interessada tenta demonstrar que houve as
retenções na fonte de imposto de renda, ocorre que tal fato não faz parte do litígio, posto
que, tais valores foram confirmados.
No caso em comento, a interessada teria que comprovar que não havia o IRPJ devido de
R$ 225.067,37, de modo que todo o montante relativo ao IRRF se tornasse saldo
negativo de IRPJ, o que não foi feito, nem alegado.
Como se vê, o saldo negativo de IRPJ apurado monta a R$ 187.450,02, que é
exatamente o valor reconhecido pelo Despacho Decisório, o que nos leva a concluir que
não deve ser reconhecido qualquer valor neste Acórdão.
Face o exposto, voto por negar provimento à manifestação de inconformidade, para não
reconhecer o direito creditório e não homologar a compensação.

Cientificada, a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls. 48/53, no qual
alega que o valor de imposto de renda a recolher mencionado da decisão recorrida estaria
incorreta, sem, contudo, tecer qualquer explicação ou juntar qualquer documento para comprovar
o alegado. Afirma que, tendo em vista o ano-calendário a que se referia o processo, não mais
possuía as respectivas declarações e, por esse motivo, protocolou pedido de cópia perante à RFB.
O pedido foi juntado às fls. 58:

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.767 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.957601/2012-23

Alega também que o erro por ela cometido estaria demonstrado no laudo contábil
juntado aos autos, conforme se verifica pelo seguinte trecho do recurso voluntário:

O intuito no presente caso é apresentar laudo pericial contábil para demonstrar que não
existe IRPJ devido no valor de R$ 225.067,37 (duzentos e vinte e cinco mil e sessenta e
sete reais e trinta e sete centavos). Porém, conforme se verifica nos documentos anexos,
por se tratar de documentos antigos (DIPJs do ano-base 2010), houve necessidade de
requerê-los perante à Receita Federal do Brasil, mas até o momento as mesmas não
foram digitalizadas, sendo impossível fazer prova nesse momento do quanto alegado.
Mas independente disso, o contribuinte não pode ser lesado pela morosidade do Fisco,
até mesmo porque, o processo administrativo tem como princípio norteador a busca da
verdade material.

No entanto, ao analisar os documentos juntados ao Recurso Voluntário não é
possível encontrar o mencionado laudo.
Diferentemente dos processos decorrentes de autos de infração, nos processos que
versam sobre compensação, o ônus probatório quanto ao crédito pleiteado recai sobre o
contribuinte, devendo apresentar elementos fáticos aptos a comprovar seu alegado direito. Esse é
também o posicionamento da Câmara Superior de Recursos Fiscais, conforme se verifica pela
ementa do Acórdão no 9101-002.548:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. COMPROVAÇÃO.
Tratando-se de fato constitutivo de direito, cujo ônus da prova incumbe ao autor, em
conformidade com o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil CPC (Lei no 13.105,
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.767 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.957601/2012-23

de 16 de março de 2015), e tendo em vista que a existência, certeza e liquidez do crédito
pleiteado são requisitos essenciais ao deferimento da restituição/compensação
requerida, na forma do art. 170 do Código Tributário Nacional CTN (Lei no 5.172, de
25 de outubro de 1966), compete ao sujeito passivo, que dele pretende se beneficiar,
a efetiva comprovação daquele crédito, não cabendo opor a esse ônus alegações de
decadência ou de homologação tácita por parte do Fisco. (grifamos)

A Recorrente pretende comprovar o erro com a simples juntada das declarações.
No entanto, não efetuou a retificação da declaração na qual consta o valor do imposto de renda
devido. Sendo assim, na ausência de retificação da declaração é imprescindível que a Recorrente
faça a comprovação do erro por meio da juntada dos documentação contábil/fiscal que lhe dê
suporte.
O CARF tem reconhecido a possibilidade de retificação da DCTF após o
despacho decisório, especialmente após a edição do Parecer Normativo Cosit 2/2015, que
estabeleceu unicamente a restrição temporal para a retificação (cinco anos contados do primeiro
dia do exercício seguinte ao qual se refere a declaração) e reconheceu expressamente a
possibilidade de sua retificação após a notificação da decisão que analisou o PER/DCOMP.
Entretanto, juntamente à retificação da DCTF, o CARF tem reconhecido, em
diversos precedentes, que surge para o contribuinte um ônus probatório específico em sua defesa,
qual seja a comprovação do crédito pleiteado ou do erro em que se funda a correção do
declarado. No Acórdão CSRF 9101-003.156 pontuou-se que a DCTF tem natureza de confissão
de dívida, de modo que não basta a sua retificação simplesmente com base nos dados da escrita
fiscal, sendo necessária a apresentação de documentação apta a lastrear os registros contábeis.
Em face do exposto nego provimento ao recurso.

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital